Tribunal: TJBA
Processo: 8024343-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024343-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO

Advogado(s)
:
MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO, GENIRA MORAES RODRIGUES

APELADO: FRED SILVA MENEZES MATTOS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO APELADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais ajuizada em face de FRED SILVA MENEZES MATTOS, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se como devidos os valores relativos às cotas condominiais inadimplidas, com a aplicação de juros moratórios legais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de juros moratórios convencionais à razão de 10% ao mês; à possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme previsão supostamente contida na convenção condominial; e à revogação da gratuidade de justiça supostamente concedida à parte ré.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 73862729), tendo sido regularmente efetuado o preparo recursal (ID 74816460). Não subsiste, portanto, controvérsia sobre esse ponto.

4. No tocante aos juros moratórios, embora o apelante sustente que a convenção condominial preveja juros de 10% ao mês, deixou de colacionar aos autos qualquer cópia da referida convenção, o que inviabiliza a comprovação da estipulação contratual e, portanto, afasta a possibilidade de aplicação de juros superiores aos legais. Ademais, a ação foi ajuizada em 04/03/2020, sob a égide da redação anterior ao art. 1.336, §1º, do Código Civil (alterada apenas em 28/06/2024), que já condicionava a aplicação dos juros convencionais à prova da sua previsão em convenção.
Quanto aos honorários contratuais, também inexiste nos autos pedido expresso na petição inicial que fundamente tal condenação, sendo vedada sua formulação apenas em sede recursal, sob pena de inovação vedada. Ainda que houvesse menção genérica à previsão na convenção, a ausência de juntada deste documento impede sua aplicação.

5. Por fim, não há nos autos decisão que tenha deferido os benefícios da gratuidade ao apelado, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. O não acolhimento dos pedidos recursais decorre da ausência de comprovação da convenção condominial que amparasse a incidência de juros moratórios convencionais de 10% ao mês e honorários advocatícios contratuais, bem como da inexistência de concessão de gratuidade de justiça à parte apelada.

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:

Código Civil, art. 1.336, §1º (com redação anterior à Lei nº 14.905/2024);

Código de Processo Civil, art. 85, §11 – inaplicável na espécie por ausência de condenação em desfavor do apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024343-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO
e como apelado
FRED SILVA MENEZES MATTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator